Tribunal: TJSP
Processo: 1076328-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança de diferença de indenização securitária. Sentença de improcedência do pedido. Cerceamento do direito de produzir provas. Não ocorrência. Conclusão pericial técnica não ilidida por outros elementos de prova. Seguradora que já procedeu ao pagamento da quantia devida, não havendo, portanto, que se falar em qualquer diferença a ser paga. Sentença de

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança de diferença de indenização securitária. Sentença de improcedência do pedido. Cerceamento do direito de produzir provas. Não ocorrência. Conclusão pericial técnica não ilidida por outros elementos de prova. Seguradora que já procedeu ao pagamento da quantia devida, não havendo, portanto, que se falar em qualquer diferença a ser paga. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076328-18.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
FELIX DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076328-18.2018.8.26.0100 -Voto no 11.942
2
VOTO N° 11.942
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança de
diferença
de
indenização
securitária.
Sentença
de
improcedência do pedido. Cerceamento do direito de
produzir provas. Não ocorrência. Conclusão pericial técnica
não ilidida por outros elementos de prova. Seguradora que
já procedeu ao pagamento da quantia devida, não havendo,
portanto, que se falar em qualquer diferença a ser paga.
Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 247/251, que julgou improcedente o pedido de
cobrança de diferença de indenização por acidente automobilístico
referente ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT) formulado
por Márcio Félix dos Santos.
Sucumbente, o demandante foi condenado ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da causa, ressalvado o benefício da justiça gratuita que
lhe foi deferido anteriormente (fls. 51).
Inconformado, apela o autor a fls. 253/265,
suscitando preliminar de cerceamento do direito de produzir provas,
alegando que não foi observada a necessidade de esclarecimentos do
perito oficial.
Recurso dispensado de preparo, em razão da
gratuidade concedida ao apelante e contrarrazoado a fls. 268/279.
É o relatório.
As razões de recurso preenchem os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076328-18.2018.8.26.0100 -Voto no 11.942
3
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil. Foram apresentados os fundamentos de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Não comporta acolhimento o inconformismo do
recorrente.
Pelo que se depreende dos autos, a autor pretende o
recebimento de diferença de indenização referente ao Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), fundada em suposta invalidez
permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 14.09.2017.
Determinada a realização de perícia médica e
apresentado o laudo pericial por “expert” do IMESC, as partes se
manifestaram sobre ele, pedindo o autor esclarecimentos suplementares
(fls. 221/226).
O Juízo de primeiro grau determinou então a
expedição de ofício àquele órgão (fls. 231).
Em resposta, o Sr. Perito solicitou que fosse enviado
pelo autor “relatório médico atualizado de seu ortopedista com os
devidos exames para comprovação do quadro e a alegada sequela
atual”.
O demandante ingressou com petição nos autos,
esclarecendo que deixava de juntar os documentos solicitados pelo
“experto”, porque suas sequelas morfofuncionais no membro inferior
direito já se encontravam consolidadas, e, que, além disso, ele não estava
sendo submetido a nenhum outro tipo de tratamento ambulatorial ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076328-18.2018.8.26.0100 -Voto no 11.942
4
fisioterapêutico.
Posta a questão nestes termos, não há que se falar
em cerceamento do direito de produzir provas, porque o MM. Juiz
singular concedeu ao autor oportunidade para que o perito oferecesse
esclarecimentos suplementares. Cabia ao demandante atender a
solicitação do “expert”, mas não o fez.
De qualquer forma, no caso em julgamento o
trabalho do experto atendeu as necessidades do Juízo, tanto que o d.
Magistrado de primeiro grau, entendendo que a matéria se encontrava
suficientemente esclarecida, proferiu sentença de improcedência do
pedido, sob o fundamento de que o dano permanente patrimonial físico
suportado pelo autor correspondia, de acordo com o laudo pericial, a
6,25% (incapacidade permanente, parcial e incompleto com repercussão
leve em tornozelo direito), e que, de acordo com a Lei e a Tabela
DPVAT o demandante já havia recebido administrativamente o valor
correspondente (R$ 843,75).
Desse modo, não havendo qualquer diferença a ser
paga, era e é de rigor o decreto de improcedência do pedido.
Não sendo provido o recurso, e tendo a parte
adversa apresentado contrarrazões, incide a hipótese do § 11, do artigo
85 do Código de Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a
disposição legal a majoração dos honorários de sucumbência recursal
para 12% sobre o valor da causa, sopesado o trabalho realizado em
ambas as fases do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076328-18.2018.8.26.0100 -Voto no 11.942
5
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora